Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-05.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANDADO NÃO CUMPRIDO. INTIMAÇÃO DO SÍNDICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. QUESTÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SEM IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE CONSULTA ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Com relação ao vício de contradição, a análise é interna. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
5. Compete ao órgão jurisdicional promover o enquadramento do suporte fático à norma. Ausente decisão surpresa (art. 10, CPC), em razão do atendimento ao dever de consulta.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.